Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRECLUSÃO. PEDIDO APRECIADO E REFUTADO EM RECURSO PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. À luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”,
2. Não há dúvidas de que, caso sobrevenham fatos novos passíveis de serem considerados como motivo de força maior, é possível a reapresentação de pedido de suspensão processual com fulcro no art. 313, VI, do CPC, mas não é essa a hipótese dos autos, em que a recorrente apenas reitera argumento já apreciado e refutado por esta Sexta Turma Cível em recurso precedente.
3. Não comporta conhecimento o recurso que se limita a reiterar pedido de suspensão da execução em razão dos efeitos da pandemia da Covid 19, questão já resolvida em acórdão anterior, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença originário.
4. Agravo de instrumento desprovido.